Tribunal: STF
Processo: MS 21263
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-13
Data de publicação: 1992-02-13

Ementa:
- Mandado de segurança. Competência.  Mandado  de  segurança

contra  ato  do  Governador  do  Distrito  Federal,  de  nomeação  de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vaga reservada

a auditor da mesma Corte. Lista tríplice composta pelos  três  únicos

auditores do  Tribunal  de  Contas  referido.  Ato  complexo  que  se

aperfeiçoou com o decreto de  nomeação  firmado  pelo  Governador  do

Distrito Federal,  que  escolheu,  dentre  os  integrantes  da  lista

tríplice, a litisconsorte passiva, cujo nome foi aprovado pelo Senado

Federal,  no  exercício  de  competência  da  Câmara  Legislativa  do

Distrito Federal, a época, ainda não instalada (ADCT, da Constituição

de 1988, art. 16, par 1º). Discussão  em  torno  do  critério  a  ser

seguido na nomeação, bem assim acerca da  necessidade,  no  caso,  de

lista tríplice, sustentando o impetrante o direito  a  nomeação,  por

ser o mais  antigo.  Ilegitimidade  passiva  "ad  causam"  do  Senado

Federal: sua  exclusão  da  relação  processual,  tendo  em  conta  a

natureza do ato de aprovação do nome escolhido. Incompetência do  STF

para julgar, originariamente, mandado  de  segurança  contra  ato  do

Governador do Distrito Federal. Competência do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e Territórios. Mandado de segurança  não  conhecido,

remetendo-se os autos  ao Tribunal de Justiça do Distrito  Federal  e

Territórios.